Tribunal: TJBA
Processo: 0313681-78.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0313681-78.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO NUNES RODRIGUES Advogado(s): Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos, LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELAGTOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENOU O RECORRENTE CONSIDERANDO-O INCURSO NO ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO DEFENSIVO, REQUERENDO NOVO JULGAMENTO. DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REFORMA DA DOSIMETRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM ELEVAR A BASILAR ACIMA MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 444, STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARTIGO 65, III, “D”, CP. PENA REDIMENSIONADA. I – Decisão do Tribunal do Júri considerando o Réu incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, pela prática de crime de homicídio qualificado, sendo-lhe fixada, por esse delito, pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. II – O Réu interpôs o presente recurso de apelação, suscitando a nulidade da sessão plenária, ao argumento de que o entendimento dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requereu a reforma da pena-base, afastando-se a valoração negativa conferida à conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. E caso reconhecidas, aplicadas na fração de 1/8 (id 60296860). III - Opinativo Ministerial (ID. 63639642), manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo do réu, a fim de readequar a reprimenda imposta. IV – Constata-se que a materialidade e a autoria delitivas são fatos incontroversos, principalmente em razão do laudo de exame cadavérico, atestando a causa mortis, por projéteis de arma de fogo (id 60296117), laudo pericial de local do crime (id 60296469/ 60296474), auto de exibição e apreensão (id 60296498/60296499, e laudo pericial de balística, (ids 60296571/60296573). A autoria, pelos depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial do Réu. V - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados, o que não se verifica. VI - A Decisão do Conselho de Sentença mostrou-se absolutamente compatível com a verdade carreada aos autos, não carecendo de nenhuma reforma pelo que merece ser mantida integralmente, por ser de direito e justiça. VII - O STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. VIII - Inviável a elevação da basilar acima do mínimo legal, em razão de inquéritos policiais ou ações penais em curso, para desvalorar a conduta social do Apelante, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, devendo assim ser afastada. IX – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0313681-78.2015.8.05.008, provenientes da Comarca de FEIRA DE SANTANA-BA, figurando como Apelante: EDUARDO NUNES RODRIGUES e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, redimensionando a reprimenda imposta, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.